Tribunal: TJBA
Processo: 8072863-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072863-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: UESLLEI OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JURI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IPIAU - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de UESLLEI OLIVEIRA SANTOS contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de revólver calibre .38 com numeração suprimida, durante operação policial voltada ao combate à atuação de facções criminosas, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de ausência ou deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se seriam adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) examinar a alegada ilegalidade da prisão em razão de suposta violação de domicílio e de integridade física do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, lastreados no auto de prisão em flagrante, na apreensão da arma de fogo com numeração suprimida e nos depoimentos policiais.

A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido e pelo contexto fático da prisão, ocorrida em área marcada por disputas entre facções criminosas.

As declarações prestadas pelo próprio paciente na fase policial, no sentido de integrar facção criminosa e de estar armado para possível confronto com grupo rival, revelam periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração delitiva.

A existência de boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, embora não configure reincidência, pode ser considerada como elemento contextual para a aferição do periculum libertatis.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade evidenciada e do risco à paz social.

Não se verifica ausência de contemporaneidade, considerando-se a natureza da conduta e o contexto de atuação vinculada a organizações criminosas, cujos efeitos se prolongam no tempo.

As alegações de violação de domicílio e de integridade física não infirmam, no âmbito do habeas corpus, a legalidade da custódia cautelar, sobretudo diante da homologação do flagrante e da determinação judicial de apuração de eventual abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do porte de arma de fogo com numeração suprimida, associada à vinculação do agente a facção criminosa, justifica a segregação cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco concreto decorrente da periculosidade do agente.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III e XI; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 727045/PB, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STF, HC nº 219658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8072863-26.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante
MARINA BISPO DO CARMO
, OAB/BA
66.170
e como impetrado
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
IPIAÚ
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.